Tribunal: TJSP
Processo: 0001791-84.2015.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001791-84.2015.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que são apelantes
AMÉLIA APARECIDA LINO e AMAURI FELIPE DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001791-84.2015.8.26.0355 -Voto no 46.093 D
2
Apelação com revisão no 0001791-84.2015 - DIGITAL
Comarca:
Miracatu
Apelantes:
Amélia Aparecida Lino
Amauri Felipe dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Voto 46.093
AMÉLIA APARECIDA LINO e AMAURI FELIPE
DOS SANTOS foram condenados a cumprir, cada um,
em regime inicial aberto, 2 anos de reclusão, e
a pagar 10 dias-multa, no piso legal, pela
prática do delito previsto no art. 14 da Lei no
10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). As penas
privativas de liberdade foram substituídas por
prestação de serviços à comunidade e multa.
Irresignados, apelam, por sua defensora
dativa, buscando a absolvição sob a alegação de
que “os réus foram motivados pela escassez de segurança
na zona rural deste Município”, fl. 259. Em caráter
subsidiário,
pleiteiam
a
possibilidade
de
cumprir a pena restritiva de direitos imposta em
prazo inferior ao da carcerária.
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
dos recursos defensivos (fls. 286/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001791-84.2015.8.26.0355 -Voto no 46.093 D
3
É o relatório.
A recorrente Amélia Aparecida Lino foi
processada e condenada porque, no dia 24 de
novembro de 2015, no endereço apontado na
inicial acusatória, portava uma espingarda, de
calibre 28, em bom estado de conservação, bem
como
3
cartuchos
íntegros,
todos
de
uso
permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O apelante Amauri Felipe dos Santos foi
igualmente processado e condenado porque, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, portava
uma espingarda, de calibre 32, da marca CBC,
além de 14 cartuchos íntegros e 3 deflagrados,
também sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade e a autoria do crime
previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03,
restaram comprovadas pelo auto de prisão em
flagrante,
boletim
de
ocorrência,
auto
de
exibição e apreensão e laudo de exame pericial
de fls. 86/88, e também pela farta prova oral
colhida, que inclui a confissão judicial dos
recorrentes
e
os
depoimentos
dos
policiais
militares ouvidos, que narraram em audiência, em
detalhes, as circunstâncias da diligência que
levou à apreensão das armas.
Ademais, o tipo penal descrito no art.
14 do Estatuto do Desarmamento é crime de perigo
abstrato ou presumido, em que a subsunção do
fato à norma se dá sem que seja analisado
concretamente o perigo de dano, que é presumido.
Basta,
portanto,
a
realização
da
conduta
descrita no tipo penal, o que, à evidência,
ocorreu no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001791-84.2015.8.26.0355 -Voto no 46.093 D
4
O fato de os acusados residirem em local
ermo ou com pouco policiamento ostensivo não
lhes confere o direito de possuir arma de fogo
para, supostamente, protegerem-se de possíveis
vulnerações ao seu patrimônio ou, mesmo, à sua
integridade física. Com efeito, a segurança dos
cidadãos compete ao Poder Público. Caso se
aceitasse a tese de que é lícito a alguém andar
armado para defender-se, estar-se-ia autorizando
todos os cidadãos, especialmente os das grandes
cidades, a portarem armas, o que é inadmissível.
De todo modo, como bem destacado pelo
Parquet em contrarrazões, “o fato de os réus
residirem em zona rural até pode ser motivo suficiente
para autorizá-los a possuir arma de fogo em residência.
Porém, essa hipótese depende de prévia autorização
administrativa e os recorrentes nunca se preocuparam em
obter licença para a posse de arma de fogo”, fl. 271.
Era imperiosa, destarte, a condenação
dos acusados Amélia e Amauri pela prática do
delito em questão, sendo incabível a absolvição,
em qualquer das suas modalidades.
As penas-base dos corréus foram fixadas
nos pisos e assim mantidas, à míngua de outras
modificadoras, levando-se em conta, ademais, o
teor da Súmula no 231 do Colendo STJ.
Com
relação
ao
pleito
subsidiário,
observo que o fato de ter constado da r.
sentença condenatória que as penas de prestação
de serviços comunitários deverão ser cumpridas
pelo prazo da corporal não impede, em sede de
execução penal, a aplicação do § 4o do art. 46
do CP (“Se a pena substituída for superior a um ano, é
facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em
menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena
privativa de liberdade fixada”). De todo modo, caberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001791-84.2015.8.26.0355 -Voto no 46.093 D
5
ao Juízo das Execuções o exame da questão, em
momento processual oportuno.
O regime inicial aberto também já é o
mais favorável aos recorrentes.
Por
tais
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo defensivo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator